Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TERMO INICIAL. DATA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR ESTELIONATÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FRAUDE IMOBILIÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz do princípio da actio nata, a pretensão da parte nasce com a violação do direito. Isto é, o marco inicial para a fluência do prazo prescricional ocorre no momento em que houve a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento de ação, consoante inteligência do artigo 189 do CC/02.

2. No caso concreto, o termo inicial de contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da decisão anulatória do negócio jurídico, tendo decorrido menos de 2 (dois) anos entre o termo a quo da contagem do prazo prescricional e o ajuizamento da presente demanda.

3. Nos termos do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. Nesse sentido, ainda que se entenda pela inaplicabilidade do CDC ao caso concreto (que prevê a prescrição quinquenal), a pretensão do Autor também não estaria prescrita diante da incidência da norma prevista no Código Civil.

4. "À luz da teoria da causalidade adequada, prevista expressamente no art. 403 do CC/02, somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. [...] Pela causalidade adequada, a concorrência de culpas, que na verdade consubstancia concorrência de causas para o evento danoso, só deve ser admitida em casos excepcionais, quando não se cogita de preponderância causal manifesta e provada da conduta do agente" (REsp no 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019).

5. No caso dos autos, não se verifica o nexo de causalidade entre a conduta descuidada da instituição financeira, ao permitir a abertura de conta corrente por estelionatário em nome de terceiro, e a fraude imobiliária sofrida pelo Autor, uma vez que a causa determinante, ou seja, o antecedente necessário e adequado à produção do resultado, foi o próprio estelionato praticado por terceiros no contexto da compra e venda do imóvel, não havendo contribuição direta do Apelado para a fraude da qual foi vítima o Apelante.

6. Ante a culpa exclusiva de terceiros, e inexistindo nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados pelo Autor, indevida a condenação do Réu a restituir valores e ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

7. Apelação conhecida e não provida.